Tribunal: CARF
Processo: 15586.720357/2018-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Régis Venter
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se preliminar de nulidade da decisão recorrida, em face de alegado cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido pela realização de perícia, visando revisar a base de cálculo dos tributos devidos, ante à fundamentada justificativa nela esposada, mormente quando não acompanhado pelos requisitos exigidos na lei de regência.
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO REBATE AS RAZÕES DA DECISÃO DA DRJ. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
Por ausência de dialeticidade, deve ser mantida a decisão recorrida ante recurso voluntário que não apresente indignação contra os seus fundamentos ou traga qualquer motivo pelos quais deva ser modificada.
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e não havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade do lançamento, não existindo cerceamento ao direito de defesa quando o contribuinte mostra compreender as razões que ensejaram os lançamentos, contestando devidamente todas as operações autuadas.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O Decreto no 70.235/1972 PAF não prevê a possibilidade de exercício do direito de defesa previamente à lavratura de auto de infração, porquanto os trabalhos de fiscalização (auditoria) tem a natureza de um procedimento investigativo (inquisitório), e o exercício do contraditório e da ampla defesa apenas é diferido para depois de encerrada essa fase, sem qualquer prejuízo para os contribuintes ou responsáveis, como se verificou na espécie em julgamento, uma vez que o contribuinte e os responsáveis tiveram a ciência de todos os termos, documentos e demonstrativos que compõe o processo, e neles estão claramente descritos os fatos que motivaram o lançamento, as infrações que lhes foram imputadas, bem como as disposições legais infringidas, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
PROVA. JUNTADA POSTERIOR. PRECLUSÃO.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, ou destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os títulos da dívida pública externa emitidos no início do séc. XX não representam direito de crédito diante da Fazenda Nacional e não podem ser utilizados para quitação de tributos, sobretudo porque estão prescritos e não estão entre os títulos tratados pela Lei no 10.179, de 2001.
CRÉDITOS ORIUNDOS DE TÍTULOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. IMPEDIMENTO LEGAL.
Conforme artigo 74, §12, inciso II, alínea c da Lei no 9.430/96, alterada pela Lei 11.051/04, não é permitida a compensação em que o crédito refira-se a título público, sob pena de ser considerada não declarada.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE TRIBUTOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os títulos da dívida pública externa emitidos no início do séc. XX não representam direito de crédito diante da Fazenda Nacional e não podem ser utilizados para quitação de tributos, sobretudo porque estão prescritos e não estão entre os títulos tratados pela Lei no 10.179, de 2001.
CRÉDITOS ORIUNDOS DE TÍTULOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO. IMPEDIMENTO LEGAL.
Conforme artigo 74, §12, inciso II, alínea c da Lei no 9.430/96, alterada pela Lei 11.051/04, não é permitida a compensação em que o crédito refira-se a título público, sob pena de ser considerada não declarada.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando restar comprovado que o sujeito passivo adotou condutas que constituem sonegação e fraude, tais como, utilizar-se de artifício consistente na comunicação de utilização de hipotético e inexistente crédito financeiro para pagamentos de tributos devidos.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE.
Os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao confisco são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA DA VIA ADMINISTRATIVA.
É legítima a utilização da taxa Selic para cálculo de juros moratórios, cabendo exclusivamente ao Poder Judiciário apreciar arguição de inconstitucionalidade da lei que ampara essa utilização.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Atribui-se a responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, inc. III do CTN, ao sócio-administrador, responsável pela administração e gerência, uma vez comprovado que este cometeu infração à lei.

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720357/2018-89
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.302 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de julho de 2022
Recorrente
CLINICA RADIOLOGICA FELICIANO SODRE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
PRELIMINAR.
NULIDADE
DA
DECISÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Rejeita-se preliminar de nulidade da decisão recorrida, em face de alegado
cerceamento de defesa pelo indeferimento do pedido pela realização de perícia,
visando revisar a base de cálculo dos tributos devidos, ante à fundamentada
justificativa nela esposada, mormente quando não acompanhado pelos
requisitos exigidos na lei de regência.
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO REBATE AS RAZÕES DA
DECISÃO DA DRJ. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
Por ausência de dialeticidade, deve ser mantida a decisão recorrida ante recurso
voluntário que não apresente indignação contra os seus fundamentos ou traga
qualquer motivo pelos quais deva ser modificada.
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e
artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade
do lançamento, não existindo cerceamento ao direito de defesa quando o
contribuinte mostra compreender as razões que ensejaram os lançamentos,
contestando devidamente todas as operações autuadas.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O Decreto no 70.235/1972 PAF não prevê a possibilidade de exercício do
direito de defesa previamente à lavratura de auto de infração, porquanto os
trabalhos de fiscalização (auditoria) tem a natureza de um procedimento
investigativo (inquisitório), e o exercício do contraditório e da ampla defesa
apenas é diferido para depois de encerrada essa fase, sem qualquer prejuízo
para os contribuintes ou responsáveis, como se verificou na espécie em
julgamento, uma vez que o contribuinte e os responsáveis tiveram a ciência de
todos os termos, documentos e demonstrativos que compõe o processo, e neles
estão claramente descritos os fatos que motivaram o lançamento, as infrações
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720357/2018-89
Fl. 1416
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720357/2018-89

que lhes foram imputadas, bem como as disposições legais infringidas, não há
que se falar em cerceamento do direito de defesa.
PROVA. JUNTADA POSTERIOR. PRECLUSÃO.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE TRIBUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Os títulos da dívida pública externa emitidos no início do séc. XX não
representam direito de crédito diante da Fazenda Nacional e não podem ser
utilizados para quitação de tributos, sobretudo porque estão prescritos e não
estão entre os títulos tratados pela Lei no 10.179, de 2001.
CRÉDITOS ORIUNDOS DE TÍTULOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE
DE UTILIZAÇÃO. IMPEDIMENTO LEGAL.
Conforme artigo 74, §12, inciso II, alínea “c” da Lei no 9.430/96, alterada pela
Lei 11.051/04, não é permitida a compensação em que o crédito refira-se a
título público, sob pena de ser considerada não declarada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
TÍTULO DA DÍVIDA PÚBLICA. PAGAMENTO DE TRIBUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Os títulos da dívida pública externa emitidos no início do séc. XX não
representam direito de crédito diante da Fazenda Nacional e não podem ser
utilizados para quitação de tributos, sobretudo porque estão prescritos e não
estão entre os títulos tratados pela Lei no 10.179, de 2001.
CRÉDITOS ORIUNDOS DE TÍTULOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE
DE UTILIZAÇÃO. IMPEDIMENTO LEGAL.
Conforme artigo 74, §12, inciso II, alínea “c” da Lei no 9.430/96, alterada pela
Lei 11.051/04, não é permitida a compensação em que o crédito refira-se a
título público, sob pena de ser considerada não declarada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
Fl. 1417
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720357/2018-89

É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando
restar comprovado que o sujeito passivo adotou condutas que constituem
sonegação e fraude, tais como, utilizar-se de artifício consistente na
comunicação de utilização de hipotético e inexistente crédito financeiro para
pagamentos de tributos devidos.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE.
Os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao
confisco são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade administrativa
apenas aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
JUROS
MORATÓRIOS.
TAXA
SELIC.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DA
VIA
ADMINISTRATIVA.
É legítima a utilização da taxa Selic para cálculo de juros moratórios, cabendo
exclusivamente ao Poder Judiciário apreciar arguição de inconstitucionalidade
da lei que ampara essa utilização.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Atribui-se a responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, inc. III do
CTN, ao sócio-administrador, responsável pela administração e gerência, uma
vez comprovado que este cometeu infração à lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta, Mateus Soares de Oliveira e Paulo Régis Venter (Presidente). Ausente o
conselheiro Carlos Delson Santiago.
Relatório
Trata-se de julgar recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 06-66.801,
(e-fls. 1222/1245), da 2a Turma da DRJ/CTA, da sessão realizada em 24/06/2019, quando a
turma acordou, por unanimidade de votos, julgar IMPROCEDENTE a impugnação, nos termos
das ementas que seguem transcritas:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2016
NULIDADE DO LANÇAMENTO
Fl. 1418
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720357/2018-89

Tendo sido o lançamento efetuado com observância dos pressupostos legais e
não havendo prova de violação das disposições contidas no art. 142 do CTN e
artigos 10 e 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, não há que se falar de nulidade
do lançamento. Inexiste cerceamento ao direito de defesa quando o contribuinte
mostra compreender as razões que ensejaram os lançamentos, contestando
devidamente todas as operações autuadas.
NULIDADE POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
O Decreto no 70.235/1972 PAF não prevê a possibilidade de exercício do direito
de defesa previamente à lavratura de auto de infração. Os trabalhos de
fiscalização (auditoria) tem a natureza de um procedimento investigativo
(inquisitório), e o exercício do contraditório e da ampla defesa apenas é diferido
para depois de encerrada essa fase, sem qualquer prejuízo para os contribuintes
ou responsáveis. Constatado que o contribuinte e os responsáveis tiveram a
ciência de todos os termos, documentos e demonstrativos que compõe o
processo, e neles estão claramente descritos os fatos que motivaram o
lançamento, as infrações que lhes foram imputadas, bem como as disposições
legais infringidas, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa.
PEDIDO DE PERÍCIA.
A realização de perícia dar-se-á quando a autoridade julgadora entendê-la
necessária, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
PROVA. JUNTADA POSTERIOR. PRECLUSÃO.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo
o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que
fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo
de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2016
TÍTULO
DA
DÍVIDA
PÚBLICA.
PAGAMENTO
DE TRIBUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Os títulos da dívida pública externa emitidos no início do séc. XX não
representam direito de crédito diante da Fazenda Nacional e não podem ser
utilizados para quitação de tributos, sobretudo porque estão prescritos e não
estão entre os títulos tratados pela Lei no 10.179, de 2001.
CRÉDITOS ORIUNDOS DE TÍTULOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO. IMPEDIMENTO LEGAL.
Conforme artigo 74, §12, inciso II, alínea “c” da Lei no 9.430/96, alterada pela
Lei 11.051/04, não é permitida a compensação em que o crédito refira-se a
título público, sob pena de ser considerada não declarada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2016
TÍTULO
DA
DÍVIDA
PÚBLICA.
PAGAMENTO
DE TRIBUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Os títulos da dívida pública externa emitidos no início do séc. XX não
representam direito de crédito diante da Fazenda Nacional e não podem ser
Fl. 1419
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720357/2018-89

utilizados para quitação de tributos, sobretudo porque estão prescritos e não
estão entre os títulos tratados pela Lei no 10.179, de 2001.
CRÉDITOS ORIUNDOS DE TÍTULOS PÚBLICOS. IMPOSSIBILIDADE DE
UTILIZAÇÃO. IMPEDIMENTO LEGAL.
Conforme artigo 74, §12, inciso II, alínea “c” da Lei no 9.430/96, alterada pela
Lei 11.051/04, não é permitida a compensação em que o crédito refira-se a
título público, sob pena de ser considerada não declarada.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA.
É cabível a qualificação da multa de ofício, no percentual de 150%, quando
restar comprovado que o sujeito passivo adotou condutas que constituem
sonegação e fraude, tais como, utilizar-se de artifício consistente na
comunicação de utilização de hipotético e inexistente crédito financeiro para
pagamentos de tributos devidos.
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. RAZOABILIDADE.
PROPORCIONALIDADE.
Os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao
confisco são dirigidos ao legislador, cabendo à autoridade administrativa apenas
aplicar a multa, nos moldes da legislação que a instituiu.
JUROS
MORATÓRIOS.
TAXA
SELIC.
ARGÜIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DA
VIA
ADMINISTRATIVA.
É legítima a utilização da taxa Selic para cálculo de juros moratórios, cabendo
exclusivamente ao Poder Judiciário apreciar argüição de inconstitucionalidade
da lei que ampara essa utilização.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. SÓCIO-ADMINISTRADOR.
Atribui-se a responsabilidade tributária, nos termos do art. 135, inc. III do CTN,
ao sócio-administrador, responsável pela administração e gerência, uma vez
comprovado que este cometeu infração à lei.
Segue transcrito o extenso relatório contido na decisão recorrida:
1. Trata o presente processo de autos de infração das Contribuições para o
Programa de Integração Social (PIS) e para o Financiamento da Seguridade
Social (Cofins), correspondentes ao ano calendário de 2016.
2. O auto de infração de Contribuição para o Programa de Integração Social –
PIS (fls. 150/159) exige o recolhimento de crédito tributário de R$ 6.249,58,
sendo R$ 2.320,65 de contribuição, R$ 447,98 de juros de mora e R$ 3.480,95
de multa de ofício de 75%.
a. insuficiência de recolhimento da Contribuição para o PIS
período: AC 2016
multa: 75%
enquadramento legal: art. 1o da Lei Complementar no 7, de 1970, art. 2o, I, e 9o
da Lei no 9.715, de 1998, arts. 2o e 3o da Lei no 9.718, de 1998 (com as
Fl. 1420
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720357/2018-89

alterações introduzidas pelo art. 2o da MP no 2.158-35, de 2001, art. 41 da Lei no
11.196, de 2005, e art. 79 da Lei no 11.941, de 2009.
3. O auto de infração de Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
– Cofins (fls. 141/149) exige o recolhimento de crédito tributário de R$
28.890,86, sendo R$ 10.728,20 de contribuição, R$ 2.070,39 de juros de mora e
R$ 16.092,27 de multa de ofício de 75%. O lançamento decorre da seguinte
infração:
a. insuficiência de recolhimento da Cofins
período: AC 2014 e 2015
multa: 75%
enquadramento legal: art. 1o da Lei Complementar no 70, de 1991, e arts. 2o e 3o
da Lei no 9.718, de 1998 (com as alterações introduzidas pelo art. 2o da MP no
2.158-35, de 2001, art. 41 da Lei no 11.196, de 2005, e art. 15 da Lei no 11.945,
de 2009).
4. Foi atribuída sujeição passiva solidária a Ricardo Neves de Oliveira (CPF
004.991.507-08); Carlos Augusto Pereira (CPF 023.773.837-69), Leonardo
Velloso Santos (CPF: 034.324.077-77), Elmo Donizetti Pimenta (CPF
272.482.268-40), Alpha One Administração e Gestão de Ativos Eireli
(57.787.087/0001-06).
Do Termo de Verificação Fiscal
5. Segundo Termo de Verificação Fiscal foram constatadas irregularidades na
apuração do Imposto de Renda - Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) e das Contribuições para o Programa de
Integração Social (PIS) e para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
correspondentes ao período 2014 a 2016. O procedimento fiscal teve início a
partir de indícios de omissão de informações nas Declarações de Débitos e
Créditos Tributários Federais (DCTF), nas quais, em grande parte delas, houve
declaração de valores inexatos de tributos devidos e da realização de
pagamentos fraudulentos amparados em crédito inexistente.
Da fraude fiscal
6. Relata a autoridade fiscal que em 2016 e 2017 foram apresentadas pela
empresa ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS documentos em que
ela comunicava ilicitamente a quitação de diversos tributos devidos pela
CLÍNICA
RADIOLÓGICA
FELICIANO
SODRÉ.
Anexos
a
estas
comunicações de quitações de tributos, estariam comunicações suas para a
Secretaria do Tesouro Nacional (fls. 928/995), autorizando resgate de valores
requeridos para que fossem convertidos em pagamentos dos débitos da
CLÍNICA RADIOLÓGICA.
7. Prossegue a autoridade fiscal, relatando que a CLÍNICA FELICIANO
SODRÉ, por meio de seu contador, Carlos Augusto Pereira, informou à Receita
Federal, em 2016, valores muito inferiores aos devidos a título de IRPJ, CSLL,
PIS e COFINS devidos, em sua maioria, no valor de R$2,00.
8. Explica que através de diligências realizadas no curso das diversas ações
fiscais envolvendo a utilização de créditos financeiros para pagamentos
irregulares de tributos federais, verificou-se que a ALPHA ONE, cedente dos
"créditos", peticionou junto à STN, com vistas a autorizar o resgate de créditos
alocados, a quitação de milhões em tributos federais informados pelas
contribuintes adquirentes dos créditos. E que a mesma já havia sido notificada
Fl. 1421
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720357/2018-89

diversas vezes pela Secretaria do Tesouro Nacional da impossibilidade de
acolhimento dos pedidos de resgate de títulos e liberação de recursos para
quitação de débitos tributários de terceiros desde 2014, conforme comprova o
Ofício n° 552/2014/CODIV/SUDIP/STN/MF-DF, endereçado à ALPHA ONE,
(fls.913/927) e, no entanto, continuou a negociar tais valores para serem
utilizados em quitações impossíveis de tributos federais.
9. Ante os documentos analisados no curso da ação fiscal, concluiu que restou
provado o artifício doloso ajustado entre a contribuinte, seu profissional
contábil e as cedentes dos créditos, unidos no propósito de iludir a fazenda
pública, por um lado quanto à inexistência de débitos (via DCTF) e por outro
em comunicar falsos pagamentos de tributos por meio do Sistema SIAFI.
10. Conclui a autoridade fiscal que a CLÍNICA RADIOLÓGICA FELICIANO
SODRÉ deixou de recolher e também de declarar em DCTF a integralidade da
CSLL do ano 2016 e das Contribuições para o PIS e a COFINS em 2014, 2015
e 2016. E que neste último exercício, a partir de 03/2016, adotou o
procedimento que foi qualificado pela STN como fraude à fiscalização
tributária, declarando todos os tributos em DCTF nos valores R$2,00 e R$3,00 e
na ECF também informou valores incorretos apurados, inclusive quanto à
Receita Bruta de cada trimestre.
11. Na sequência esclarece que quanto ao IRPJ e à CSLL dos anos calendários
de 2015 e 2016, à época, a contribuinte aplicou incorretamente o percentual de
32% na apuração da base de cálculo pela sistemática do lucro presumido,
quando o correto para atividades de auxílio diagnóstico e terapia e imagenologia
seria o percentual seria de 8% para o IRPJ e de 12% para CSLL. E que diante
desse contexto, considerando os percentuais corretos para determinação da base
de cálculo da CSLL e do IRPJ e, ainda, as retenções na fonte que sofreu em
2016, grande parte dos valores restou quitada.
12. Abaixo os valores dos tributos inadimplidos, apurados com a utilização dos
percentuais corretos para determinação da BC pela autoridade fiscal:
(...)
Das Impugnações
12. A contribuinte Clinica Radiológica Feliciano Sodré apresentou a
impugnação, de fls.1136/1171, na qual insurge-se contra os lançamentos de
CSLL, PIS e COFINS.
13. O Sr. Ricardo Neves de Oliveira e o Sr. Leonardo Velloso Santos, sócios
administradores da empresa, apresentaram, em conjunto, a impugnação, de
fls.1172/1212, na qual apresentam as mesmas alegações da impugnante Clinica
Radiológica Feliciano Sodré quanto aos lançamentos de CSLL, PIS e COFINS
e alegações contra a imputação de responsabilidade tributária solidária.
15. Dessa forma, as razões de impugnação apresentadas serão reunidas por
semelhança, quando cabível e, depois, examinadas em conjunto, a fim de se
evitar redundâncias.
Das alegações contra os lançamentos de CSLL, PIS e COFINS
16. A impugnante inicia sua defesa com uma narrativa sobre os fatos e
apresenta preliminar de nulidade, alegando que a fundamentação apresentada no
auto de infração não possui correlação lógica e clara com a descrição
circunstanciada dos fatos concretos que justificaram a exigência do tributo.
Fl. 1422
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-002.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720357/2018-89

17. Explica que a conduta imputada ao Impugnante foi de que teria omitido
informações na Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF),
deixando de recolher tributos federais e teria realizado indevidamente a
compensação de tributos com créditos financeiros (Títulos da Dívida Pública
externa da união). E, no entanto, como fundamentação legal, foram apontados
artigos que não seriam referentes ao caso em exame.
18. Alega que se houvesse infração à ordem tributária, caberia ao auto de
infração identificar a hipótese na norma e que isso não aconteceu no caso em
análise ao ponto de não permitir com exatidão a infração a que lhe foi imputada.
19. Prossegue dizendo que além de não ter respeitado o devido processo legal, a
falta de clareza nos termos do Auto de Infração impossibilitou o pleno exercício
do direito à ampla defesa.
20. Assim requer que o auto de infração seja considerado nulo.
Da extinção dos créditos tributários em exigência
21. Alega que adquiriu créditos da dívida pública externa brasileira junto à
Secretaria do Tesouro Nacional e os utilizou para quitação dos tributos em
exame com fundamento na Portaria RFB no. 913/2002 e nas Leis no
12.952/2014 e 10.179/2001. E para comprovar o alegado direito a esta
compensação, apresentou cópia da documentação gerada pela ALPHA ONE
ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS, relativa aos supostos créditos repassados e à
utilização destes créditos para quitação dos tributos, destacando-se a
apresentação do "contrato particular de cessão onerosa de crédito financeiro
alocado junto ao Ministério da Fazenda e outras avenças".
22. Em resumo, assevera que não declarou em DCTF os débitos apurados no
período porque a Receita Federal não disponibilizou campo específico para o
registro desse pagamento nas declarações e que, com base na garantia jurídica
prometida pela ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS, utilizou os
créditos da dívida pública externa em desfavor da União para quitação destes
débitos.
23. Afirma que o artigo 170 do CTN estabelece as condições e garantias
necessárias para a autorização da compensação de tributos devidos com créditos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública. E os artigos 1o, 2o e 6o da Lei no
10.179/2001, por sua vez, reconhecem a possibilidade de Títulos da Dívida
Pública terem poder liberatório para pagamento de qualquer Tributo Federal, de
responsabilidade de seus titulares ou de terceiros, pelo seu valor de resgate
24. Na seqüência descreve sobre os títulos da divida externa e aduz que os
títulos emitidos em dólar americano foram todos chamados para resgate no
exterior, tendo a última chamada sido realizada entre 1968 e 1979, em
cumprimento aos planos estabelecidos pelo Decreto-lei no 6.019, de 1943. Com
relação aos títulos emitidos em libras, no entanto, afirma que penas uma parte
desses títulos foi resgatada no exterior, sendo que ainda restam poucos ainda em
circulação, que deverão ser apresentados nos respectivos bancos pagadores no
exterior.
25. Nesse campo, destaca-se que acredita que os títulos que adquiriu encontrase
no grupo dessa minoria que ainda se encontra pendente de pagamento.
26. Sobre a compensação com tributos entende que o artigo 69 da Lei n9
10.179/2001 deve ser interpretado de forma sistemática, considerando a ordem
jurídica global, principalmente, os princípios da razoabilidade e da isonomia.
Fl. 1423
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3002-002.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720357/2018-89

27. Argumenta que a interpretação conjugada dos textos legais citados, a saber
Emenda Constitucional n9 30/2000, EC n9 62/2009 e Lei n9 10.179/2001
admite o entendimento de que os títulos cujos resgates foram definidos pelo
Decreto-Lei n 6.019/43 (empréstimos em libras e dólares pelos governos da
União, Estados, Municípios e Instituto do Café-SP.) estão abrangidos pela
compensação a que se refere o artigo 69 da Lei n9 10.179/2001.
28. Incluir alguns títulos e excluir outros mais antigos, como os regulados pelo
Decreto-Lei n9 6.019/43, afronta o princípio da razoabilidade e o princípio da
isonomia.
29. Conclui que, com base no exposto, seria razoável a conclusão acerca da
possibilidade de pagamento ou compensação de tributos federais com os títulos
da dívida pública externa, igualmente emitidos na forma da Lei no 10.179/2001,
uma vez que os títulos apresentados ainda não foram resgatados nos respectivos
vencimentos, havendo alguns na condição de vencido; e o fato de os títulos
informados estarem parcialmente regulados pelo Decreto-Lei n° 6.019/1943 não
exime o direito de utilizá-los nos pagamentos de tributos, na forma da Lei n°
10.179/2001, sendo que o crédito aproveitado não só existia como também era
exigível contra a União.
Dos juros
30. Insurge-se contra a aplicação da taxa SELIC alegando que a mesma tem
natureza remuneratória de títulos, que não se confunde com tributos, estes
submetidos ao princípio da reserva legal, não podendo gerar rendas.
31. Alega que a aplicação da Taxa Selic no cômputo dos juros moratórios
também fere o princípio da legalidade pois nos termos do art. 161 do CTN os
juros de mora devem ser previstos em lei tributária. E em se tratando de matéria
tributária, a taxa de juros tem que ser fixada por legislação, não só em favor do
Poder Tributante, mas também do contribuinte, observando os princípios
constitucionais da anterioridade, segurança jurídica e indelegabilidade de
competência tributária.
32. Aduz que o artigo 161, § 1o do CTN., com força de lei complementar, diz
que os juros serão de 1%, se a lei não dispuser em contrário e que a lei ordinária
não criou a Taxa Selic, mas tão somente estabeleceu seu uso, contrariando a lei
complementar, pois esta só autorizou juros diversos de 1%, se lei estatuir em
contrário. E ainda que essa taxa deverá ser criada por lei, o que não é o caso da
taxa Selic.
33. Entende, então, que somente seria possível sua aplicação se seus juros
correspondessem a exato 1%, ou percentual menor.
Da multa de ofício.
34. Alega que é o órgão acusador que deve provar incontestadamente a
ocorrência de fraude, sonegação ou conluio, e não o inverso. Isso porque
entende ser indispensável a comprovação de dolo e consumação das hipóteses
previstas nos artigos 71, 72, 73 da Lei. 4.502/64.
35. Ademais, ainda que se reste comprovada a ocorrência de fraude, argumenta
que alguns tribunais pátrios têm aceitado a tese de que um valor tão elevado
possui caráter confiscatório e afronta de forma integral o princípio da
razoabilidade.
36. Feitas essas considerações, afirma que nos presentes autos não há elementos
que enquadrem a situação da empresa em qualquer das hipóteses dos artigos 71,
Fl. 1424
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3002-002.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720357/2018-89

72, 73 da Lei. 4.502/64 a justificar a aplicação da multa do artigo 44, inciso I e
§ 1o, da Lei no. 9.430/1996.
37. Conforme esclarecido anteriormente, alega que possuía motivos jurídicos
razoáveis para acreditar que estava atuando dentro da estrita legalidade exigida
para a situação. A multa, se fosse aplicável, deveria ter sido fixada no patamar
de 75%, por ausência do dolo.
38. Prossegue afirmando que a legislação tributária brasileira contem inúmeros
casos de multas absurdas, totalmente em desacordo com o determinado pelo
artigo 150, inciso IV da Constituição Federal, que proíbe o confisco. E que
embora tal dispositivo faça referência apenas ao tributo quando proíbe sua
cobrança com efeito confiscatório, a jurisprudência e a doutrina entendem
perfeitamente aplicável às multas a mesma limitação.
39. Argumenta que a multa, a pretexto de desestimular a reiteração de condutas
infracionais, não pode atingir o direito de propriedade, cabendo à Administração
Pública, com base no princípio da proporcionalidade, a fixação dos limites à sua
imposição.
Do dever de orientação do Poder Estatal
40. Alega que o Estado, antes mesmo de "punir" os seus contribuintes, tem o
dever de proceder a orientação e possibilitar que os mesmos possam retificar /
regularizar a situação irregular verificada pelo Estado.
41. Entende que, no presente caso concreto, a empresa foi punida, sem ao
menos ter o direito de proceder a retificação das informações e ressalta que
quando do início do procedimento fiscal ficou sem poder proceder qualquer tipo
de retificação se assim desejasse, regularizando a questão apresentada na
presente autuação.
42. Por tal razão, alega não assistir razão a manutenção da multa no patamar
apresentado, posto que o correto, seria conceder o prazo para a Impugnante
proceder as retificações devidas e só depois aplicar a punição.
43. Argumenta ainda que tem esse direito de retificar as informações da DCTF,
pois encontra-se dentro do prazo, logo, o informado não pode ser considerado
fraude se a própria Receita admite a retificação. E que havendo recolhimento
anterior ao início do procedimento fiscal, em valor superior ao declarado ou
encontrando-se a pessoa jurídica omissa na entrega da DCTF, entende que ela
pode apresentar declaração retificadora ou original, conforme o caso, em
atendimento a intimação e nos termos desta, para sanar erro de fato ou informar
os valores recolhidos espontaneamente, sem prejuízo das penalidades previstas.
DO CRÉDITO FISCAL
44. Assevera que de acordo com a Lei n°. 9.430/96, a atividade da empresa tem
uma alíquota na base de cálculo do IRPJ de 8% (oito por cento), e não de 32%
(trinta e dois por cento) e de 12% da CSLL e que, em razão dessa redução no
IRPJ e na CSSL, há consequências imediatas para a base de cálculo para o PIS e
CONFINS.
45. Ou seja, alega que pagou TRIBUTOS a MAIOR, desde 2014 a 2018, posto
que a porcentagem incidente sobre a base de cálculo do imposto somente foi
regularizada administrativamente pela empresa após a instauração do presente
procedimento fiscal.
Fl. 1425
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3002-002.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720357/2018-89

46. Explica que refez os lançamentos, em planilha, já acostada aos presentes
autos, onde se fez um comparativo entre os valores pagos, e os valores
realmente devidos, levando a um crédito a seu favor de R$ 849.104,49.
Das alegações contra imputação da Responsabilidade Solidária de Ricardo
Neves de Oliveira e Leonardo Velloso Santos
Da Falta de intimação
47. Alega que a falta de intimação para responder ao procedimento fiscal
preparatório contra ele instaurado acarreta nulidade do mesmo, pois viola o
princípio do contraditório e da ampla defesa. Argumenta que a ampla defesa
consiste em se reconhecer ao Autuado o direito de saber que está e por que está
sendo processado, de ter vista dos autos do processo administrativo fiscal, de
apresentação de sua defesa preliminar, de indicação e produção de provas que
entender necessárias à sua defesa, de ter advogado que o assista, de conhecer
previamente das diligências a serem realizadas e dos atos instrutórios, para que
possa acompanhá-los, de fazer reperguntas, de oferecer defesa final e recorrer
48. No caso, uma vez que não teve efetivamente a oportunidade de se
manifestar quanto ao objeto do procedimento fiscal os Auditores Fiscais não só
violaram seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
49. Desta forma, entende que o presente auto de infração deverá ser considerado
nulo.
Da ausência de Responsabilidade Solidária
50. Argumenta que é um administrador dedicado ao exercício de diversas
atividades empresariais, dentre as quais se destaca na prestação de serviços de
médico na área de radiologia.
51. Na gestão da pessoa jurídica CLINICA RADIOLÓGICA FELICIANO
SODRE LTDA., adotou todas as medidas razoáveis e cabíveis de cautela para
assegurar a legalidade das operações tributárias realizadas em detrimento da
utilização dos títulos da dívida pública externa adquiridos.
52. Afirma que após ter sido contatado pela ALPHA ONE e pela advogada
KELLY CRISTINA ATHAYDE (OAB/RJ no. 173.590), buscou orientação com
seu departamento jurídico, sendo que este ratificou a legitimidade das operações
posto que os documentos apresentados gozavam de presunção de veracidade,
bem como as normas legais que se basearam as mesmas.
53. Sustenta que não tinha plena capacidade para prever e impedir os supostos
prejuízos ao erário e por não ter formação em contabilidade, nem em Direito,
estava à mercê da qualificação técnica dos profissionais que contratou para
manter a regularidade da escrituração fiscal da empresa. Ou seja, afirma que,
por falta de conhecimento técnico, não tinha capacidade para exercer a gerência
sobre a forma que a contabilidade era aplicada na empresa, razão pela qual
buscou o suporte de outros profissionais.
54. Alega, portanto, que conduta não foi direcionada pelo dolo específico de
suprimir ou reduzir tributos, mas sim pela boa-fé, por ter depositado sua
confiança em profissionais que, embora qualificados, se mostraram imperitos
para a função contratada que foi desempenhada na empresa.
Do pedido
55. Por fim, requer:
Fl. 1426
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3002-002.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720357/2018-89

1) A suspensão do Auto de Infração supramencionado até a finalização do
julgamento da presente Impugnação;
2) Que o auto de infração seja considerado NULO, com fundamento no nos
artigos 60 e 61, inciso III, do Decreto 70.235/1972, por falta de observação às
formalidades previstas no artigo 10 do Decreto 70.235/1972, com prejuízo ao
pleno exercício do direito à ampla defesa e por exigir valores que em tese não
estariam sob a responsabilidade do Impugnante;
3) Que o auto de infração seja julgado IMPROCEDENTE, por estar em
desacordo com a documentação fiscal relacionada, com as regras da Portaria
RFB no 913/2002 e das Leis no 12.952/2014 e 10.179/2001, bem como por
exigir valores legalmente excessivos e desproporcionalmente confiscatórios,
com as regras estipuladas pelos artigos 121 c/c 135 III do CTN para imputação
de responsabilidade aos sócios, conforme fundamentação supra;
4) Liberação do sistema para a apuração do crédito fiscal em favor da empresa
ora Impugnante, conforme fundamentação supra.
56. Protesta por todos os meios de provas admitidos em direito, em especial,
pela produção de provas periciais, com fundamento no artigo 16, inciso III e IV,
do Decreto n9 70.235/1972, para que o tributo em discussão tenha sua base de
cálculo devidamente revisada.
57. Requer ainda, a produção de provas documentais suplementares para que
todos os arquivos pertinentes ao procedimento fiscal sejam juntados ao presente
processo
58. É o relatório.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 16/07/2019 (e-fl. 1259), assim como
o responsável solidário Sr. Ricardo Neves de Oliveira (e-fl. 1256), enquanto que o responsável
solidário Sr. Leonardo Velloso Santos foi cientificado em 15/07/2019 (e-fl. 1255). E, em
14/08/2019, a contribuinte solicitou a juntada ao processo do seu recurso voluntário, por meio
da peça de e-fls. 1262/1339 (e anexos), na qual inicia pleiteando o julgamento em conjunto com
os
processos
15586.720.356/2018-34
e
15586.720.355/2018-90,
“como
também
a
responsabilidade dos sócios administradores em cada um dos aludidos Processos
Administrativos”.
Reporta-se à decisão recorrida aduzindo que esta “rechaçou todas as alegações
apresentadas pelos Recorrentes, inclusive, e o que deixa mais perplexa, a questão envolvendo a
sua boa-fé e ter sido tanto vítima como essa Receita Federal” e registrando que “houve apenas o
acolhimento da questão envolvendo o abatimento dos impostos recolhidos a maior por parte
desses Recorrentes, fazendo com que a multa imposta fosse devidamente compensada”.
Assevera que objetiva com o recurso “que seja revista as alegações apresentadas na defesa dos
ora Recorrentes, com o julgamento num todo”.
Demais disso, o recurso essencialmente reproduz os mesmos termos já postos na
sua primeira reclamação, conforme consta no relatório da decisão objurgada, já transcrito.
Pede, outrossim, à guisa de arguição preliminar, pela anulação da decisão
recorrida, por cerceamento de defesa, em face da negativa de deferimento do seu pedido de
perícia.
A recorrente conclui seu recurso formulando os seguintes requerimentos:
Fl. 1427
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3002-002.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720357/2018-89

Voto
Conselheiro Paulo Régis Venter, Relator.
Da competência para julgamento
O presente colegiado é competente para apreciar o recurso, em conformidade com
o prescrito no art. 4o, combinado com o artigo 23-B, do Anexo II da Portaria MF no 343, de
2015, que aprovou o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, com
redação da Portaria MF no 329, de 2017.
Da admissibilidade
Atendidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser objeto de
apreciação deste colegiado.

Fl. 1428
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3002-002.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720357/2018-89

Do recurso voluntário
O recurso voluntário expressamente se contrapôs à decisão recorrida quando
requereu sua anulação por alegado cerceamento de defesa, em face da negativa de atendimento
de seu pedido pela realização de perícia. E, no mais, repisa os argumentos e protestos já
submetidos ao crivo do colegiado de piso, objetivando, com o recurso, “que seja revista as
alegações apresentadas na defesa dos ora Recorrentes, com o julgamento num todo”. Pede a
recorrente, outrossim, o julgamento conjunto deste processo com os processos
15586.720.356/2018-34 e 15586.720.355/2018-34, “como também a responsabilidade dos sócios
administradores em cada um dos aludidos Processos Administrativos”.
Pois bem.
Do pedido pelo julgamento em conjunto
O pedido pelo julgamento em conjunto vai parcialmente atendido, com exceção
do processo de no 15586.720.355/2018-90, que tratou do auto de infração de CSLL, cuja matéria
não compete a este colegiado julgar. Assim, nesta sessão de julgamento estão sendo julgados o
presente processo e o processo de no 15586.720.356/2018-34, que também trata de autos de
infração de PIS e Cofins (relativos às apurações dos anos de 2014/2015), assim como a
responsabilidade solidária atribuída aos sócios administradores.
Da preliminar de nulidade da decisão recorrida
Quanto ao ponto, segue colacionado o excerto do recurso:

Observemos, de outra banda, como a matéria foi tratada na decisão objurgada,
omitindo-se apenas a transcrição dos dispositivos normativos referenciados:

Fl. 1429
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3002-002.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720357/2018-89

Do pedido de Perícia
110. Quanto ao pedido de perícia, o assunto é disciplinado pelos artigos 16, IV e
18 do Decreto n.o 70.235, de 1972, com a redação dada pelo art. 1o da Lei n.o
8.748, de 9 de dezembro de 1993:
(...)
111. De acordo com os dispositivos acima citados, ao julgador é dado a
prerrogativa de indeferir a perícia se considerá-la prescindível ou impraticável.
As perícias são necessárias quando houver dúvida acerca de questões fáticas
que podem repercutir no resultado do julgamento. No caso em exame, a
realização de perícia não é necessária para o deslinde do litígio uma vez que as
questões suscitadas já foram satisfatoriamente debatidas e resolvidas conforme
voto.
Tenho que a justificativa dada pela decisão, para o indeferimento do pedido de
diligência, não merece reparos, tampouco aditamentos. De forma que não procede, no caso
concreto, a alegação de cerceamento de defesa da parte, com vistas à produção de provas.
E a jurisprudência deste E. CARF é pacífica no sentido de que, de fato, o
deferimento de pedido pela realização de perícias é prerrogativa da autoridade julgadora, quando
esta avalia que tal medida é necessária à formação da sua livre convicção. Basta uma rápida
consulta do seu banco de dados de acórdãos, disponível a todos, para confirmar esta constatação.
Ademais, ao compulsar a peça impugnatória, verifico que o pedido pela produção
de provas periciais foi formulado ao final da reclamação, de forma genérica, “para que o tributo
em discussão tenha sua base de cálculo devidamente revisada”. Ora, além de o pedido não ter
sido formulado com os requisitos que a lei processual exige (quesitos referentes aos exames
desejados, o nome, o endereço e a qualificação profissional de seu perito), o propósito objetivado
pela reclamante (revisar a base de cálculo dos tributos devidos) não demanda a atuação de
peritos.
Nesses termos, rejeito a preliminar de nulidade da decisão recorrida.
Da análise de mérito
Superada a questão preliminar, quanto aos demais protestos da recorrente quanto
ao mérito da decisão, como relatado, esta limitou-se a repisar os mesmos argumentos já
submetidos ao crivo do colegiado a quo, pretendendo que este colegiado revise “as alegações
apresentadas na defesa dos ora Recorrentes, com o julgamento num todo”. Com efeito, neste
ponto a recorrente em momento algum se reportou aos fundamentos da decisão que recorre,
cingindo-se a se reportar ao próprio procedimento fiscal que redundou nas autuações
contestadas.
Ocorre que a oportunidade do recurso é dada à parte para que esta, em um
processo dialético, demonstre a eventual incorreção da decisão que recorre, expressamente
contestando seus fundamentos. Enfim, a instância recursal não existe para que o colegiado ad
quem julgue novamente a peça impugnatória, senão o próprio recurso, que deve combater a
decisão recorrida.
Fl. 1430
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3002-002.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720357/2018-89

Com efeito, à guisa de ilustração, colacionam-se decisões deste E. CARF que bem
esclarecem o ponto:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 29/12/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO REBATE AS RAZÕES DA
DECISÃO DA DRJ. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
Recurso voluntário que não apresente indignação contra os fundamentos da
decisão supostamente recorrida ou traga qualquer motivo pelos quais deva ser
modificada deve ser mantido por falta de dialeticidade com a decisão recorrida.
(Acórdão 3302-010.260 – 2a TO/3a Câmara/3a Seção – sessão de 15/12/2020 –
decisão unânime)
........
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário:2010
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO REBATE AS RAZÕES DA
DECISÃO DA DRJ. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
Recurso voluntário que não apresente indignação contra os fundamentos da
decisão supostamente recorrida ou traga qualquer motivo pelos quais deva ser
modificada deve ser mantido por falta de dialeticidade com a decisão recorrida.
(Acórdão no 1401-002.756 - 1a TO/4a Câmara/1a Seção – sessão de 26/07/2018
– decisão unânime)

Destarte, não havendo expressa impugnação aos fundamentos da decisão
recorrida, com fulcro no que autoriza o art. 57, § 3o, do Regimento do CARF, adoto seus
próprios fundamentos como razão de decidir o litígio, trazendo-os à transcrição, à exceção do
excerto referente ao pedido pela realização de perícias, já transcrito, bem como de dispositivos
normativos nela reproduzidos:
59. Os impugnantes Clinica Radiológica Feliciano Sodré, Sr. Ricardo Neves de
Oliveira e Sr. Leonardo Velloso Santos foram cientificadas dos Autos de
Infração em 10/12/2018, conforme informação de fls.1125/1127. As respectivas
impugnações foram apresentadas em 08/01/2019, assim, por serem tempestivas,
delas toma-se conhecimento.
60. O Sr.Carlos Augusto Pereira, Alpha One e Sr. Elmo Donizetti Pimenta,
apesar de devidamente cientificados dos Autos de Infração, conforme
informação de fls.1124; 1132 e 1133, respectivamente, deixaram de apresentar
impugnação, devendo, por decorrência ser decretada a sua revelia.
Das Impugnações da Clinica Radiológica Feliciano Sodré e dos sócios
administradores Ricardo Neves de Oliveira e o Sr. Leonardo Velloso
Santos
61. A contribuinte Clinica Radiológica Feliciano Sodré apresentou a
impugnação, de fls.1136/1171, na qual insurge-se contra os lançamentos de
CSLL, PIS e COFINS.
62. O Sr. Ricardo Neves de Oliveira e o Sr. Leonardo Velloso Santos, sócios
administradores da empresa, apresentaram, em conjunto, a impugnação, de
Fl. 1431
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3002-002.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720357/2018-89

fls.1172/1212, na qual apresentam as mesmas alegações da impugnante Clinica
Radiológica Feliciano Sodré quanto aos lançamentos de CSLL, PIS e COFINS
e alegações contra a imputação de responsabilidade tributária solidária.
63. Dessa forma, as razões de impugnação apresentadas serão reunidas por
semelhança, quando cabível e, depois, examinadas em conjunto, a fim de se
evitar redundâncias.
64. Antes de passar às alegações da defesa, cumpre destacar que o presente
processo está sendo julgado por esta Turma, concomitantemente, com os
processos de números 15586.720355/2018-90 (CSLL, ano calendário de 2016)
e 15586.720356/2018-34 (PIS/COFINS anos calendários de 2014 e 2015).
Da Nulidade
65. A impugnante alega que a fundamentação apresentada no auto de infração
não possui correlação lógica e clara com a descrição circunstanciada dos fatos
concretos que justificaram a exigência do tributo. Que além de não ter
respeitado o devido processo legal, a falta de clareza nos termos do Auto de
Infração impossibilitou o pleno exercício do direito à ampla defesa e por isso
entende que o auto de infração deve ser considerado nulo. Além disso, alega
ausência de intimação para responder ao procedimento fiscal preparatório,
acarretando a nulidade do mesmo, por violação do princípio do contraditório e
da ampla defesa.
66. No âmbito do processo administrativo fiscal, as hipóteses de nulidade são
previstas nos arts. 59 e 60 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972:
(...)
67. Verifica-se, pelo exame do processo, que não ocorreram os pressupostos
supracitados, uma vez que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor Fiscal da
Receita Federal - servidor competente para efetuar o lançamento -,
perfeitamente identificado pelo nome, matrícula e assinatura em todos os atos
por ele emitidos. Nesses termos, somente os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente
ou com preterição do direito de defesa implicariam nulidade do lançamento.
Possíveis irregularidades, incorreções e omissões cometidas no auto de infração
não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não
influírem na solução do litígio.
68. Portanto, a autoridade lançadora agiu com estrita observância das normas
legais que regem a matéria, não tendo como prosperar a alegação de nulidade do
lançamento.
69. Cabe ressaltar ainda, que a impugnante teve ciência do autos de infração e
respectivos anexos, sendo lhe propiciada todas as condições para apresentar sua
defesa em tempo hábil. O enfrentamento das questões na impugnação denota
perfeita compreensão da descrição dos fatos que ensejaram a autuação.
70. Também é improcedente a alegação de nulidade por falta de intimação na
fase preparatória do procedimento fiscal. A ação fiscal constitui fase de natureza
inquisitória, não sendo exigida a intimação para manifestar-se sobre o fim da
instrução. As contestações em relação ao lançamento devem ser apresentadas
em momento oportuno, quando da impugnação ao lançamento, nos termos do
Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 1432
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 3002-002.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720357/2018-89

71. Dessa forma, não há como acatar a preliminar de nulidade suscitada nesse
ponto, uma vez que todos os aspectos essenciais do lançamento foram
respeitados, assim como os princípios do contraditório e da ampla defesa.
Da extinção dos créditos tributários em exigência
72. Alega a impugnante que, ao ser intimada para esclarecer as divergências
entre os tributos declarados em DCTF e aqueles que haviam sido informados
nas outras declarações e nos registros contábeis, informou que adquiriu créditos
da dívida pública externa brasileira junto à Secretaria do Tesouro Nacional e os
utilizou para quitação dos tributos em exame, com fundamento na Portaria RFB
n9. 913/2002 e nas Leis no 12.952/2014 e 10.179/2001. E que não declarou em
DCTF os débitos apurados no período porque a Receita Federal não
disponibilizou campo específico para o registro desse pagamento nas
declarações. Na tentativa de comprovar o alegado, apresentou cópia da
documentação gerada pela ALPHA ONE ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS,
relativa aos supostos créditos repassados e à utilização destes créditos para
quitação dos tributos, além de uma série de documentos que demonstrariam o
direito desta à compensação tributária.
73. Cabe assim, avaliar a pertinência do pleito da interessada na utilização, para
quitação dos tributos, de créditos da dívida pública externa brasileira adquiridos
junto à Secretaria do Tesouro Nacional, através da cedente ALPHA ONE
ADMINISTRAÇÃO DE ATIVOS.
74. Acerca do assunto sob análise, o entendimento da RFB encontra-se exposto
de maneira bastante detalhada em cartilha (Cartilha de Prevenção a Fraude
Tributária com Títulos Públicos) de elaboração conjunta deste órgão, Secretaria
do Tesouro Nacional, da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e do
Ministério Público da União, disponível no site da RFB.
75. Primeiramente, destaca-se da referida publicação entendimento dos órgãos
sobre os títulos da dívida pública e abrangência do art. 6o da Lei n o 10.179, de
06 de fevereiro de 2001:
“(...)
Atualmente, os títulos da dívida pública interna emitidos pela Secretaria do
Tesouro Nacional são aqueles definidos na Lei no 10.179, de 2001, cujas
características estão descritas no Decreto no. 3.859, de 2001. São todos
emitidos na forma escritural, o que significa que os direitos creditórios, as
cessões desses direitos e os resgates do valor principal e dos rendimentos são
registrados eletronicamente nas centrais de custódias autorizadas pelo Banco
Central do Brasil, quais sejam: SELIC/BACEN (Sistema Especial de
Liquidação e de Custódia), CETIP S/A - Mercados Organizados e CBLC/
BM&FBOVESPA (Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia).
A Lei no 10.179, de 2001, prevê em seu art. 6o que os títulos referidos no art. 2o
da mesma Lei (LTN, LFT e NTN) poderão ser utilizados para pagamento de
tributos federais, desde que vencidos.
O Tesouro Nacional alerta que todos os títulos emitidos na forma da Lei no
10.179 foram resgatados nos respectivos vencimentos, não havendo nenhum na
condição de vencido.
Ademais, os títulos emitidos na forma da referida Lei são todos escriturais (com
registro eletrônico, e não em cártula) e são todos emitidos no Brasil. Portanto,
na prática, não há nenhuma hipótese de pagamento ou compensação de
tributos com títulos públicos. A exceção se dá exclusivamente em relação ao
Fl. 1433
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 3002-002.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720357/2018-89

pagamento de 50% do Imposto Territorial Rural com Títulos da Dívida
Agrária, hipótese esta expressamente prevista no art. 105 da Lei no 4.504, de
1964.
(...)
Títulos antigos emitidos em papel e em moeda estrangeira não podem ser
convertidos nos títulos referidos no art. 2o da Lei no 10.179, de 2001 (LTN, LFT
ou NTN), portanto não se prestam para pagamento ou compensação de tributos
federais.”
76. Outro ponto relevante tratada na mencionada cartilha refere-se ao tema do
resgate, na moeda brasileira, dos títulos especificados no Decreto-Lei 6.019, de
23 de novembro de 1943. Diz o documento:
“(...)
O endividamento externo da República teve início ainda no século XIX,
mediante empréstimos tomados em instituições financeiras privadas, ou
realizados por meio de lançamento de títulos no mercado internacional.
Esses títulos foram emitidos, em sua maioria, na primeira metade do século XX,
em moeda estrangeira, sob a forma cartular e no exterior, sobretudo na
Inglaterra, na França e nos Estados Unidos.
Sumariamente, o ente público brasileiro, beneficiário final do empréstimo,
recebia o valor do banco estrangeiro. O banco estrangeiro então emitia títulos
lastreados no crédito que tinha junto ao ente brasileiro e vendia esses títulos no
exterior. Assim, o ente público brasileiro pagava ao banco emissor estrangeiro,
que, por sua vez, pagava aos portadores dos títulos quando estes se
apresentassem.
Por isso, esses títulos eram, para todos os efeitos, direitos estrangeiros, sujeitos
às leis do país em que foram emitidos, não sendo afetados pelas leis brasileiras,
principalmente com relação a juros e correção monetária, não sendo possível o
seu resgate em moeda nacional. Veja que o art. 13 do Decreto-lei no 6.019, de
1943, não deixa dúvidas a respeito dessa regra: “Os empréstimos emitidos em
libras e dólares serão pagos nas respectivas moedas de curso legal”.
A reestruturação da dívida iniciada anos antes pelo Governo Federal culminou
com a edição, em 23 de novembro de 1943, do Decreto-lei no 6.019, acima
citado. Este Decreto fixou normas definitivas para o pagamento e serviço dos
empréstimos externos realizados em libras e dólares pelos Governos da União,
Estados e Municípios, Instituto do Café do Estado de São Paulo e Banco do
Estado de São Paulo, e abrangeu todas as dívidas decorrentes de empréstimos
externos realizados em libras ou dólares por esses entes, provenientes de
emissões de títulos no exterior.
Os títulos emitidos em dólar americano foram todos chamados para resgate no
exterior, tendo a última chamada sido realizada entre 1968 e 1979, em
cumprimento aos planos estabelecidos pelo Decreto-lei no 6.019, de 1943.
Com relação aos títulos emitidos em libras, tem-se que a esmagadora maioria
já foi resgatada no exterior, restando pouquíssimos ainda em circulação, que
deverão ser apresentados nos respectivos bancos pagadores no exterior.
O Tesouro Nacional não paga valores referentes a títulos cartulares, emitidos
no século passado em moeda estrangeira.
Fl. 1434
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 3002-002.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720357/2018-89

Títulos impressos em moeda estrangeira são negociados fora do Brasil; só
podem ser resgatados no exterior, por meio do agente pagador credenciado e
na moeda da emissão; não estão sujeitos a incidência de qualquer ajuste ou
correção com base na legislação brasileira.”
77. A partir da fundamentação institucional transcrita, conclui-se primeiro que,
em que pese a argumentação em contrário construída pela interessada, não há
possibilidade de resgate do título apresentado em moeda nacional, cabendo ao
portador resgatá-lo junto ao agente pagador. Alguns poucos títulos cartulares,
expressos em Libras, nos termos do DL no 6.019/43, ainda são válidos, mas só
podem ser resgatados em agente financeiro credenciado, localizado no exterior
e, mesmo estes, não encontram autorização legal para compensação ou
pagamento de tributos federais.
78. Ademais, acerca dos títulos da dívida externa assim dispõe a Lei no 10.179,
de 2001:
(...)
79. A Lei no 10.179, de 2001, é expressa no sentido de que apenas os títulos
públicos emitidos com base nela poderão ser utilizados, em determinadas
condições, para o pagamento de tributo federal. Isto porque se trata de títulos
escriturados e controlados por sistemas de liquidação e custódia, o que permite,
a partir da data do vencimento, a identificação inequívoca do detentor do direito
e do valor desse direito (valor de resgate), com liquidação imediata, nestas
condições, pelo Tesouro Nacional. E podem atender a estes critérios tão
somente três títulos específicos emitidos no âmbito da própria Lei no 10.179, de
2001: LTN, LFT e NTN.
80. Não há, portanto, qualquer relação entre a Lei no 10.179/2001 e títulos da
dívida externa do início do Século XX sem qualquer controle perante os órgãos
pagadores, a quem compete o repasse dos valores de resgate aos seus
respectivos portadores.
81. Além disso, conforme ofícios enviados pela STN à ALPHA ONE, cedente
dos créditos e à DRF/Vitória (fls.901/927), resta claro também a
impossibilidade legal do pagamento de tributos no modelo requerido, os quais
tiveram os pleitos indeferidos pela Secretaria do Tesouro Nacional pelas
seguintes razões:
a) todos os títulos públicos que a empresa alega possuir estão prescritos há
alguns anos, não havendo portanto, que se falar em liberação de valores;
b) adicionalmente, por terem sido emitidos no exterior e regidos pela lei
londrina, quando válidos os títulos eram pagáveis apenas no exterior e na
moeda de emissão (art. 13 do DL 6.019/43), pelos seus respectivos valores
nominais registrados na face do papel, não havendo incidência de qualquer
ajuste ou correção sobre os valores de principal e de juros das apólices, por
força do mesmo Decreto-Lei;
c) caso não estivessem prescritos, também não seria legalmente possível a
utilização desses títulos para pagamento de tributos junto à Receita Federal do
Brasil, posto que o artigo 6o da Lei 10.179 prevê essa possibilidade apenas
para os títulos mencionados no art. 2° da referida Lei 10.179, quais sejam,
LTN, LFT e NTN, desde que vencidos. Contudo, como não existem títulos
públicos vencidos, na prática, não há como se utilizar da prerrogativa de se
quitar débitos tributários.
Fl. 1435
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 3002-002.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720357/2018-89

d)Assim, por falta de amparo na legislação em vigor, temos comunicado á
ALPHA ONE o indeferimento dos pleitos apresentados, informando ainda que
também seriam indeferidos todos os requerimentos similares apresentados
posteriormente, e encaminhados à Receita Federal do Brasil, para providências
e cobrança, tendo em vista a confissão da existência de tributos vencidos e não
pagos.
82. Por fim, cumpre destacar que o art. 74, § 12, alínea “c”, da Lei no 9.430, de
1996, com a redação da Lei no 11.051/2004, veda a compensação em que o
crédito refira-se a título público. Da mesma forma, a Instrução Normativa RFB
no 1.300, de 2012, vigente à época dos fatos, veda expressamente a
compensação de tributos administrados pela RFB com “crédito” proveniente de
título público.
(...)
83. Desse modo, restou plenamente caracterizada a impossibilidade legal do
pagamento de tributos através de supostos créditos decorrentes de Títulos da
Dívida Ativa no modelo requerido pela interessada.
Do crédito fiscal
84. A interessada alega que pagou tributos a maior no período entre 2014 a
2018, devido a aplicação incorreta do percentual de presunção para apuração da
base de cálculo do IRPJ e da CSLL apurados pelo Lucro Presumido, gerando
conseqüências também para as bases de cálculos do PIS e COFINS.
85. No entanto, a autoridade fiscal já considerou os percentuais corretos para
determinação da base de cálculo da CSLL e do IRPJ na sistemática do Lucro
Presumido, a saber 8% para IRPJ e 12% para CSLL em relação às atividades de
auxílio de diagnóstico e terapia e imagenologia, conforme art. 15, caput e §1o,
inciso III, alínea "a" da Lei 9.245/95, com redação dada pela Lei no11.727/2008.
Na apuração dos tributos devidos foram devidamente consideradas também as
retenções na fonte no período, restando quitada grande parte dos valores,
conforme tabelas constantes do TVF e abaixo copiadas. Ressalte-se, inclusive,
que os valores da base de cálculo apurados estão de acordo com os apresentados
pela própria contribuinte em resposta ao Termo de Início (fls.11/74).
(...)
Fl. 1436
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 3002-002.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720357/2018-89

Dos juros moratórios e taxa Selic
86. A impugnante defende que a taxa Selic possui natureza de remuneração de
títulos, que não podem ser confundidos com tributos. Sustenta que o percentual
de 1% ao mês é o limite máximo que pode ser aplicado e que a utilização da
taxa Selic é ilegal e inconstitucional.
87. Sem razão a impugnante. Cabe transcrever as disposições contidas no art.
161 do Código Tributário Nacional – CTN sobre a matéria:
(...)
Fl. 1437
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 3002-002.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720357/2018-89

88. Note-se que, o CTN é claro ao tratar sobre o percentual de juros de mora,
dispondo que somente deve ser aplicado o percentual de 1% ao mês-calendário,
quando a lei não dispuser de modo diverso. Assim, ficou a cargo do poder
tributante o estabelecimento, por lei, da taxa de juros de mora a ser aplicada
sobre o crédito tributário não liquidado no prazo legal.
89. Assim, a exigência da taxa Selic sobre o valor de débitos de tributos federais
em atraso encontra respaldo no art. 61, § 3o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996. O referido dispositivo da Lei no 9.430, de 1996, determina:
(...)
90. O mencionado art. 5o, § 3o, por sua vez, dispõe que:
(...)
91. A propósito, a validade da exigência da taxa Selic na cobrança de débitos
em atraso encontra-se, inclusive, sumulada pela Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda:
(...)
92. Quanto à argüição de inconstitucionalidade ou ilegalidade dessa legislação,
esclareça-se que a mesma foge à alçada das autoridades administrativas de
qualquer instância, que não dispõem de competência para examinar hipóteses de
violações às normas legitimamente inseridas no ordenamento jurídico nacional.
A apreciação de assuntos dessa natureza acha-se reservada ao Poder Judiciário,
pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das normas
jurídicas deve ser submetida ao crivo deste poder.
93. Ademais, as autoridades administrativas da Receita Federal do Brasil estão
obrigadas à observação da legislação tributária vigente no país, sendo
incompetentes para a apreciação de argüições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos regularmente editados. É a inteligência que se extrai do art.
26-A do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 11.941/09.
(...)
94. Conclui-se, portanto, pelo cabimento da exigência de juros de mora por
percentual equivalente à taxa Selic, como previsto em lei, não se podendo
acatar, em âmbito administrativo, as alegações da manifestante de suposta
inconstitucionalidade da utilização da taxa Selic como juros de mora.
Da Multa de ofício
95. Insurge-se contra aplicação da multa alegando que é o órgão acusador que
deve provar a ocorrência de fraude, sonegação ou conluio, por ser indispensável
a comprovação de dolo e consumação das hipóteses previstas nos artigos 71, 72
e 73 da Lei no4.502/64. Além disso, alega caráter confiscatório da multa e
afronta ao princípio da razoabilidade.
96. Com relação aos argumentos da impugnante quanto a natureza confiscatória
da multa de ofício, por oportuno, registre-se previsão expressa em lei no art. 44
da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 no que diz respeito à aplicação do
percentual de multa referenciada.
(...)
97. Afastar a aplicação desse dispositivo por considerá-lo atentatório a garantias
constitucionais exigiria o exame da norma legal regularmente editada segundo o
processo legislativo estabelecido em face de disposições constitucionais, o que,
Fl. 1438
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 3002-002.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720357/2018-89

sem dúvida, caracteriza controle de constitucionalidade da lei, que é atividade
reservada ao Poder Judiciário, conforme já mencionado anteriormente.
98. Com relação à qualificação da multa, à luz da legislação pertinente, constitui
hipótese de qualificação da multa de ofício a prática de sonegação, fraude ou o
conluio, ou seja, ações ilícitas definidas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei 4.502, de
1964, abaixo transcritos.
(...)
99. A convicção que se forma com a análise dos elementos dos autos, como um
todo, é a de que as condutas adotadas pela contribuinte constituem sonegação e
fraude, ou seja, as referidas ações ilícitas definidas nos arts. 71, 72 e 73, da Lei
4.502, de 1964, acima mencionados, e justificam a aplicação de multa
qualificada.
100. Os fatos narrados nos autos demonstram a atitude dolosa em suprimir o
montante dos tributos devidos. Ficou claramente demonstrada a utilização pela
contribuinte de artifício consistente na comunicação de utilização de hipotético
e inexistente crédito financeiro para pagamentos de tributos devidos, além de
informar na DCTF valores inexatos de R$ 2,00 a R$ 4,00, resultando no
recolhimento de valores de tributos menores que os devidos. Ou seja, a
contribuinte comunicou à Receita Federal falsas quitações dos tributos devidos
e prestou declarações falsas ao fisco mediante a transmissão de DCTF com
valores de tributos devidos confessados incorretamente entre R$2,00 e R$4,00.
101. Dessa forma, o modo em que operava a contribuinte - distante de
caracterizar erro – reflete a intenção da mesma de retardar o conhecimento e a
ocorrência do fato gerador por parte da autoridade administrativa federal, sendo
inequívoca a subsunção aos tipos normativos de definidos nos arts. 71, 72 e 73,
da Lei 4.502, de 1964.
102. Por fim, também não procedem as alegações de que não haveria razão para
a manutenção da multa no patamar apresentado posto que o correto seria a
autoridade fiscal primeiro conceder prazo para que a interessada procedesse as
retificações devidas e só depois caberia aplicação de punição caso encontrasse
inconsistências.
103. Vale lembrar que o ato que determina o início do procedimento fiscal
exclui a espontaneidade do contribuinte em relação ao tributo, ao período e à
matéria nele expressamente inseridos. As declarações retificadoras apresentadas
após o início do procedimento fiscal não afastam a responsabilidade pelas
infrações apuradas, no caso de inexistência de pagamento, ou pagamento a
menor, anterior à data de ciência do termo de início da ação fiscal em relação
aos tributos lançados de ofício. Tal questão encontra-se, inclusive, sumulada
pela Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF:
(...)
Da Responsabilidade tributaria
104. Os impugnantes alegam que por falta de conhecimento técnico não tinha
capacidade para exercer a gerência sobre a forma que a contabilidade era
aplicada na empresa. Sustenta que não tinha plena capacidade para prever e
impedir os supostos prejuízos ao erário. A conduta, portanto, não foi
direcionada pelo dolo específico de suprimir ou reduzir tributos.
105. Não há como acolher tais argumentos.
Fl. 1439
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 3002-002.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720357/2018-89

106. A fiscalização atribuiu a responsabilidade pelos tributos constituídos no
presente processo à pessoa física dos sócios-administradores Ricardo Neves de
Oliveira e Leonardo Velloso Santos, com base no art. 135 do CTN. O contrato
social de fl.22/24 comprovam a condição de sócios-administradores dos
interessados.
107. A responsabilização é procedente já que, de acordo com o art. 135 do
CTN, os dirigentes de pessoa jurídica respondem pelas obrigações tributárias da
empresa, caso pratiquem ato com excesso de poder ou infração de lei, contrato
social ou estatuto. Conforme relatado no item anterior, restou comprovada a
prática de sonegação e fraude, conduta esta que configura infração de lei.
(...)
108. Ademais há um princípio geral do Direito segundo o qual a ignorância da
lei não exime da responsabilidade pela transgressão dos seus preceitos. Tal
princípio foi acolhido pelo art. 3o do Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de
1942, Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro (redação dada pela Lei
no 12.376. de 30 de dezembro de 2010):
(...)
109. Portanto, a alegação de ignorância ou falta de capacidade técnica não
exime o contribuinte de sua responsabilidade no cumprimento das suas
obrigações tributárias, não podendo prosperar tal alegação.
Do pedido de Perícia
(...)
Da produção de provas
112. Quanto ao protesto final pela produção de todos os meios de prova em
Direito admitidos, cabe observar que o inciso III, do artigo 16, do Decreto
70.235/1972, com redação do artigo 1o, da Lei 8.748/1993, determina que a
impugnação apresentada deve necessariamente mencionar “os motivos de fato e
de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas
que possuir”. O artigo aduz, ainda, em seu § 4°, acrescentado pela Lei
9.532/1997, que a prova documental deve ser apresentada juntamente com a
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrado motivo de força maior, se refira a
fato ou a direito superveniente, ou se contraponha a razões ou a fatos trazidos
aos autos posteriormente.
CONCLUSÃO.
113. À vista do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a impugnação
para: (i)indeferir o pedido de perícia; (ii) rejeitar a preliminar de nulidade; (iii)
manter integralmente a exigência de CSLL, com respectivos juros e multa; (iv)
manter as atribuições de responsabilidade solidária de Ricardo Neves de
Oliveira e Leonardo Velloso Santos; e (iv) declarar definitiva a responsabilidade
tributária solidária atribuída ao Carlos Augusto Pereira, Elmo Donizzetti
Pimenta e Alpha One Administração e Gestão de Ativos.1

1 Em verdade, houve equívoco na redação do dispositivo final da decisão, que indevidamente se reportou ao
lançamento de CSLL, quando, como visto, o processo trata de lançamentos de PIS e Cofins.
Fl. 1440
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 3002-002.302 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.720357/2018-89

Com efeito, com relação à matéria de fundo, a indevida utilização de títulos da
dívida pública externa para quitação dos tributos federais, a jurisprudência deste E. CARF é
pacífica, podendo ser encontradas inúmeras decisões neste sentido, em rápida pesquisa em seu
banco de acórdãos, de acesso público.
Este colegiado inclusive recentemente já julgou a matéria, conforme seu Acórdão
de no 3002-002.149, na sessão de 18/11/2021, em decisão unânime, cuja ementa segue
parcialmente transcrita na parte que aqui interessa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/05/2015
INSUFICIÊNCIA DE DECLARAÇÃO E RECOLHIMENTO.
Constatada a falta de declaração e de recolhimento de débitos pelo sujeito
passivo, deve ser formalizado o crédito tributário pelo lançamento.
TÍTULOS DA DÍVIDA PÚBLICA EXTERNA. UTILIZAÇÃO PARA
QUITAÇÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
Supostos créditos provenientes de títulos da dívida pública externa não se
prestam à quitação de tributos federais. Não havendo possibilidade de resgate
em moeda nacional, nem tampouco previsão legal de utilização para quitação de
tributos federais mediante compensação (vedação do art. 74, caput e §12, II,
"c", da Lei n. 9.430/96)” (EDcl noREsp 1310478/DF).
No mais, quanto à questão da boa-fé, alegada pela recorrente, cuja falta de análise
pelo colegiado recorrido a deixou “mais perplexa”, gize-se que a decisão recorrida afastou tal
alegação ao manter, segundo seus fundamentos, a exigência da multa qualificada (aplicável em
caso de fraude, como aqui se analisa), bem como a responsabilização solidária dos sócios
administradores.
Da conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade da decisão recorrida e,
no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Régis Venter

Fl. 1441
DF CARF MF
Original